Tribunal: TJMT
Processo: 1007644-48.2021.8.11.0037
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007644-48.2021.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SUELI APARECIDA MOREIRA BEVILACQUA - CPF: 569.307.209-68 (RECORRENTE), ALEX DA MATA ROCHA - CPF: 024.358.431-86 (ADVOGADO), LUCAS NEVES BATISTA - CPF: 096.276.559-70 (ADVOGADO), RAVEMAPRI COMERCIO DE TECIDOS EIRELI - EPP - CNPJ: 01.127.104/0001-24 (RECORRIDO), JAIRO FUNKE - CPF: 820.876.791-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1007644-48.2021.8.11.0037

Origem:

Juizado Especial Cível de Primavera do Leste

Recorrente(s):

SUELI APARECIDA MOREIRA BEVILACQUA

Recorrido(s):

RAVEMAPRI COMERCIO DE TECIDOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

02/06/2022

SUMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI 9099/1995.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ANOTAÇÃO DE DEVEDORA EM FICHA CADASTRAL DA AUTORA – SEM PUBLICIDADE – DANO MORAL INEXISTENTE – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O cerne da controvérsia consiste em analisar o dano moral que a Reclamante alega ter sofrido, por constar a palavra (cartório) em sua ficha cadastral na loja Reclamada.

Informa na inicial, que estava devendo na loja Reclamada, porém, comprovando a quitação de seus débitos. Que após a quitação, efetuou compra à vista de peça de roupa para presente, sendo que na nota fiscal constou a palavra “cartório” ao lado do nome da Autora, remetendo esta à devedora.

Que a única pessoa que viu a referência foi a amiga para quem deu o presente comprado na loja, pois precisou efetuar a troca da peça.

No entanto, a parte Recorrente não sofreu qualquer restrição creditícia e não demonstrou ter sofrido qualquer lesão a direito personalíssimo.

Não obstante os argumentos que fundamentam a pretensão indenizatória, conquanto tenha ocorrido a falha na prestação do serviço, consubstanciado pela referência à protesto em sua ficha cadastral no sistema interno da loja, não há falar em dano moral.

O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no mesmo sentido, de que a cobrança indevida por si só, não têm por consequência a ocorrência de dano moral. (Apelação Cível Nº 70069078913, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Julgado em 25/05/2016).

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. PAGAMENTO NÃO EFETUADO. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. MERO TRANSTORNO.

1. Não configura dano moral in re ipsa a simples remessa de fatura de cartão de crédito para a residência do consumidor com cobrança indevida.
Para configurar a existência do dano extrapatrimonial, há de se demonstrar fatos que o caracterizem, como a reiteração da cobrança indevida, a despeito da reclamação do consumidor, inscrição em cadastro de inadimplentes, protesto, publicidade negativa do nome do suposto devedor ou cobrança que o exponha a ameaça, coação, constrangimento.

(REsp nº 1550509 / RJ (2012/0033980-4)

Portanto, não há que se falar em cobrança abusiva e ou vexatória, sendo os fatos ocorridos mero aborrecimento da vida civil, a não ensejar reparação por danos morais.

Escorreita a sentença que julgou improcedente o pleito indenizatório.

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que não restaram comprovadas as alegações do Recorrente quanto aos fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, CPC, sendo escorreita a sentença de improcedência.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/1995: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a Súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre valor da causa, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022